Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-23.2024.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-23.2024.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENILTON EMANOEL CERQUEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURA DIGITAL. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de vínculo associativo e indenização por descontos em benefício previdenciário, entendendo o juízo de origem que a contratação foi regular.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a validade de contratação feita por meios eletrônicos (biometria facial e assinatura digital) e se houve falha na prestação do serviço por parte da entidade sindical, além da alegada nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

Inexiste cerceamento de defesa quando os documentos apresentados (biometria facial, geolocalização e documentos pessoais) são suficientes para confirmar a manifestação de vontade do autor, dispensando a produção de perícia técnica.

A contratação eletrônica, validada por biometria facial e assinatura digital, atende aos requisitos de autenticidade e integridade exigidos pela legislação.

Comprovada a existência de relação jurídica lícita, os descontos efetuados no benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, afastando a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A comprovação de filiação associativa por meio de assinatura digital e biometria facial, acompanhada da apresentação de documentos pessoais do contratante, é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude e configurando exercício regular de direito pela entidade associativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 85, § 11; Código Civil, art. 104.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000779-23.2024.8.05.0239, em que figura como Apelante
RENILTON EMANOEL CERQUEIRA PEREIRA
e como Apelado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27